Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.

2. Para fins de fixação da verba alimentícia devem ser aquilatadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Demonstrada a incapacidade financeira do genitor e que o montante fixado não se mostra razoável e proporcional, o valor da pensão alimentícia deve ser alterado. 3.1. A fixação dos alimentos em patamar de 22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo mostrar-se-á razoável e proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante.

4. Apelação Cível conhecida e provida.